Tribunal: TJMT
Processo: 0007873-11.2015.8.11.0045
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007873-11.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL/MT (APELADO), JONNATAN SILVA COSTA (APELANTE), ADILSON DE OLIVEIRA ROSA - CPF: 008.704.771-37 (APELANTE), SHEILA ZANELLA (VÍTIMA), CLAYTON GIANI BORTOLINI - CPF: 845.358.149-53 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), SHEILA ZANELLA - CPF: 044.453.529-26 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS QUALIFICADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSOS DA DEFESA –
1)

ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÕES EXTRAJUDICIAIS DOS RÉUS ALIADA AOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – ENUNCIADO 11/TJ –
2) EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DO OBSTÁCULO
– INVIABILIDADE – AUTO DE VERIFICAÇÃO, DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DOS RÉUS A CONFIRMAR O ARROMBAMENTO – QUALIFICADORA MANTIDA –

RECURSOS DESPROVIDOS.

1) Não tem procedência o pedido de
absolvição
por insuficiência probatória, porquanto a confissão extrajudicial dos réus, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova, nos termos do enunciado 11/TJMT.

2) Comprovado nos autos por meio de auto de verificação do local do crime, depoimentos de testemunhas e confissão extrajudicial dos réus, acerca do arrombamento do vidro dos veículos para subtração dos objetos do seu interior, afigura-se escorreita a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no inciso I, § 4º, do art. 155, do Código Penal.

3) Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
Jonnatan Silva Costa
e
Adilson de Oliveira Rosa
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 7873-11.2015.811.0045
– código: 117059
, pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, que os condenou pela prática do delito previsto no art. 155, §4º, I e IV, por duas vezes, na forma do art. 71,
caput,
do Código Penal, sendo o primeiro à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo das Execuções penais e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à razão de
(
1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos, e o segundo à pena de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime semiaberto e pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, à razão de
(
1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos

Inconformada, a defesa dos apelantes requer a reforma da sentença a fim de obter a absolvição de ambos, sob alegação de insuficiência probatória, ao passo que nenhuma das testemunhas os reconheceram como autores do delito. Sustenta que os depoimentos dos apelantes, prestados na fase inquisitiva, desacompanhados de outras provas, não são suficientes para ensejar a condenação.

Subsidiariamente, requer seja afastada a qualificadora do rompimento de obstáculo, ante a não realização da perícia, nos termos do art. 158, do Código de Processo Penal.

Prequestiona, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, os arts: 156, 158, 171 d 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público

pugna pelo improvimento dos recursos (Id. 15055479 e 15055952).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Élio Américo, é pelo desprovimento do recurso (Id. 18232463).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 14 de janeiro de 2020.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa postula pela reforma da sentença a fim de obter a absolvição dos apelantes nos termos do art. 386, VII, do CPP, com base no princípio
in dubio pro reo
; subsidiariamente, seja afastada a qualificadora do rompimento do obstáculo.

Infere-se do caderno informativo que, no dia 09 de outubro de 2015, por volta de 09h30, no estacionamento do estabelecimento comercial denominado “GGF”, localizado na Av. Rio Grande do Sul, n. 1999-S, no bairro Menino Deus, em Lucas do Rio Verde, os apelantes subtraíram 01 (uma) bolsa, marca Carmem Stefens, contendo 30 (trinta) peças de semijoias, em prejuízo da vítima Sheila Zanella e, no mesmo dia, por volta das 10h00, no estacionamento da Prefeitura Municipal, subtraíram 01 (uma) mochila contendo um ultrabook, marca Acer, 02 (dois) pendrives, 01 (uma) máquina fotográfica digital e 01 (um) mouse, em prejuízo da vítima Clayton Giane Bortolini.

Diante de tais fatos, foram os réus denunciados e, após regular instrução processual, foi julgada procedente a denúncia, sendo os apelantes condenados pela prática do delito previsto no
art. 155, §4º, I e IV, por duas vezes, na forma do art. 71,
caput,
do Código Penal.

De proêmio, friso que, embora em razões distintas, as pretensões dos apelantes são idênticas, razão pela qual passo a apreciação conjunta dos recursos.

1)

Da absolvição.

A defesa sustenta a ausência de prova concreta da autoria delitiva, e por isso pede a absolvição dos apelantes em face do preceito
in dubio pro reo
.

No entanto, a pretensão não prospera, porquanto as provas constantes nos autos são robustas no sentido de apontar os apelantes como os autores do crime capitulado na denúncia e pelo qual foram condenados em sentença judicial, ora contestada.

A materialidade delitiva está consubstanciada por meio do boletim de ocorrência (Id. 15053474 e 15053475), filmagens dos locais onde ocorreram os furtos (Id. 15055954), auto de descrição e constatação do local do crime (Id. 15053482), termo de avaliação (Id. 15053485), bem como pelas declarações das testemunhas prestadas em ambas as fases da persecução penal.

A autoria delitiva imputada aos apelantes, também ficou inconteste nos autos e vejam, quando interrogados pela autoridade policial (Id. 15053483), os apelantes confessaram a prática dos crimes de furto, narrando com detalhes a empreitada criminosa. Sustentaram que na data dos fatos, saíram em um Corsa Sedan a fim de praticarem furtos; que eles se dirigiam a locais onde tinham veículos parados e com pouca concentração de pessoas e estacionavam seu veículo ao lado do que pretendiam arrombar.

Quanto aos fatos do processo em análise, sustentaram que subtraíram objetos de dois veículos, se recordando de uma caminhonete, de onde foi furtado um notebook.

Vejamos suas declarações:

“(...) na data dos fatos, dia 09/10/2015, o interrogado relata que esteve juntamente com a pessoa de ADÍLSON DE OLIVEIRA ROSA na cidade de Lucas do Rio Verde-MT, a fim de praticarem alguns furtos; QUE, saíram da cidade de Cuiabá-MT com esse propósito, QUE, fora utilizado para a prática desses furtos um veículo Corsa Sedan Classic, de cor branca, OBO-5650; QUE, o interrogando e seu comparsa atuavam da seguinte forma: se dirigiam aos locais onde haviam veículos parados e pouco concentração de pessoas; QUE, então estacionavam seu veículo Corsa ao lado do veículo que pretendiam arrombar; QUE, se houve objetos de interesse neste veículo, e não tivessem pessoas por perto, faziam o rompimento do vidro utilizando-se de uma chave de fenda; QUE, se recorda que na aludida cidade, arrombaram uma camionete e um carro; QUE, não se recorda da cor desses veículos; QUE, com relação aos objetos subtraído, o mais “interessante” foi um notebook que se encontrava no interior da camionete arrombada, mas que, no entanto, os outros objetos subtraído foram descartados; QUE, no município de Lucas do Rio Verde-MT efetuaram somente esses dois furtos; (...)”
(
Jonnatan Silva Costa
).

“(...) na data dos fatos, dia 09/10/2015, o interrogando relata que esteve juntamente com a pessoa de JONNATAN SILVA COSTA na cidade de Lucas do Rio Verde-MT, a fim de praticarem alguns furtos; QUE, saíram da cidade de Cuiabá-MT com esse propósito, QUE, fora utilizado para a prática desses furtos um veículo Corsa Sedan Classic, de cor branca, OBO-5650; QUE, o interrogando e seu comparsa atuavam da seguinte forma: se dirigiam aos locais onde haviam veículos parados e pouco concentração de pessoas; QUE, então estacionavam o veículo Corsa ao lado do automóvel que pretendiam arrombar; QUE, se houve objetos de interesse neste veículo, e não tivessem pessoas por perto, faziam o rompimento do vidro utilizando-se de uma chave de fenda; QUE, não se recorda quem era o responsável pelo arrombamento no momento do cometimento do crime; QUE, se recorda que na aludida cidade, arrombaram uma camionete e um carro de cor preta, não sabendo precisar o modelo do veículo; QUE, com relação aos objetos subtraídos, nestes veículos não tinha praticamente nada de interesse do interrogando e seu comparsa e a única coisa que encontraram de valor fora um notebook; QUE, no município de Lucas do Rio Verde-MT efetuaram somente esses dois furtos; (...)”

(Adílson
de Oliveira Rosa
).

Embora em juízo, Jonnatan tenha se retratado, isto é, negou a prática delitiva, e Adilson utilizou-se do direito de permanecer em silêncio (Id. 15055954). E, ainda que a defesa sustente que as vítimas não tenham reconhecido os apelantes como autores dos delitos, as declarações dos ofendidos coincidem com o
modus operandi
narrado pelos apelantes em suas confissões extrajudicial.

A vítima Sheila Zanella, em juízo, sustentou que estava em seu trabalho e quando saiu, viu eu seu carro estava com o vidro arrombado; que no local havia câmeras de segurança e viu que dois indivíduos pararam ao lado do seu veículo, quebraram o vidro e levaram sua bolsa que estava dentro.

Por sua vez, a vítima Clayton narrou que quando saiu da prefeitura, percebeu que o seu veículo estava com o vidro quebrado; então, consultou as câmeras de segurança do local e viu que um Corsa branco, parou ao lado da sua caminhonete, duas pessoas saíram, um quebrou o vidro e subtraiu uma mochila contendo um notebook dentro.

Eis suas declarações:

“(...) no local onde eu trabalho tem câmeras que pega na rua né, e o meu carro estava estacionado na Rio Grande do Sul e era um dos primeiros carros no portão de entrada, então a câmera pega ali, acho que era umas nove e pouco da manhã que aconteceu isso, fui sair, sair do escritório, umas onze e meia e quando eu me dirigi até o carro, o vidro tava estourado e como no escritório tem câmeras né, eu fui lá no pessoal da TI e eles conseguiram puxar as imagens lá e verificar o que tinha acontecido. Dois indivíduos, tinha meu carro estacionado, que era o primeiro e acredito que atrás tinha mais uns quatro ou cinco carros, eles estavam vindo e olhando carro por carro, com as mão assim (colocou a mão no rosto) olhando a parte de trás, a parte da frente, olhando carro por carro, aí quando chegou no meu, que no caso o meu era o último no caso que eles visualizaram, os dois voltaram e questão de minutos depois, veio um indivíduo novamente até o meu carro, quebrou o vidro e pegou minha bolsa e naquilo tava vindo um carro um corsa classic branco, bem devagarzinho na rua e o indivíduo, o colega dele estava com a minha bolsa, pegou e entrou dentro do carro e saíram (...)”
–
(Sheilla Zanella em juízo – trecho extraído da sentença – Id. 15055470).

“(...) Eu cheguei no estacionamento da prefeitura municipal aqui de Lucas, não lembro qual horário, mas de manhã, por volta das nove e meia, dez horas da manhã, uma coisa assim, eu estacionei de frente a prefeitura, lado direito, dentro do meu carro tava minha mochila com computador, máquina fotográfica, mais alguns equipamento e documentos pessoais (...). Quando eu fui sair, já vi o vidro do carro todo arrebentado, quando destravei o alarme já vi que estava diferente o som do alarme, olhei para o vidro e tava quebrado e não tinha mais nada, mas isso foi de aproximadamente de dez a quinze minutos que eu fiquei lá dentro da prefeitura, não mais que isso (...). Fui no pessoal do TI da prefeitura e pedi as imagens das câmeras, deu para enxergar o que aconteceu, pelas imagens, no momento em que eu cheguei, tinha um corsa classic branco estacionado, umas dez vagas para o lado, nesse espaço não tinha nenhum carro ou tinha um carro logo do lado que eu estacionei meu carro, esse carro tava lá, literalmente, esperando alguém chegar para entregar alguma coisa para ele. Do tempo que eu saí do carro, esse carro já veio, saiu do estacionamento, tava estacionado de ré, já pronto, aquilo da pra ver, passou em frente a caminhonete, parou, voltou um pouquinho e estacionou de ré, duas pessoas no carro, o motorista, o caroneiro saiu, abriu a porta já do lado do vidro da minha caminhonete, aparentemente se espreguiçando e já olhando dentro. A caminhonete é insulfilme mais claro, então dá de enxergar dentro, deu uma disfarçada ali, quebrou o vidro, a caminhonete disparou o alarme, alarme sonoro, botou a mão na mochila, entrou dentro do carro e saiu (...)”
–
(Clayton Giani Bortolini em juízo – trecho extraído da sentença – Id. 15055470).

Consta, ainda, o depoimento do Delegado de Polícia Walter de Melo Fonseca Junior, sustentando que foram registrados dois boletins de ocorrência pelo arrombamento de dois veículos; que os indivíduos estavam em um Corsa branco, paravam ao lado do veículo que seria alvo do arrombamento e subtraíam os objetos de dentro do automóvel. Não obstante, afirmou que os réus confessaram espontaneamente na Delegacia e não houve qualquer tipo de constrangimento (Id. 15055954), como se vê do trecho extraído da sentença:

“(...) foram registrados dois boletins de ocorrência pelo arrombamento de dois veículos, salvo engano um GM cruze e uma caminhonete Toyota, as informações iniciais davam conta de que um veículo GM corsa classic branco, ele parava ali ao lado do veículo que seria alvo desse arrombamento, tinha ali o vidro lateral quebrado e eram subtraídos objetos do interior, nas ocorrências foram juntadas umas imagens (...) um a dois dias após esses fatos, lá no município de Sorriso teve uma dupla, que havia sido presa após praticar uma série de arrombamentos em veículos e a notícia, veiculada pela internet, dava conta de que era um corsa classic branco e tudo, era os mesmos indícios que a gente tinha aqui. Diante disso, eu me desloquei até o Centro de Ressocialização lá de Sorriso, onde se encontravam os dois presos e fiz o interrogatório deles e naquela oportunidade eles confessaram que teriam feito esses arrombamentos, a história que eles contaram, salvo engano, é de que teriam vindo de Cuiabá já com o intuito de praticar furtos de veículos aqui na região do médio-norte e que após a prática desses dois arrombamentos aqui eles haviam ido para Sorriso, onde foram presos (...). Aí dessa forma, foi feito o indiciamento deles pelo furto qualificado pelo arrombamento e pelo concurso de agentes. (...) Eles estavam muito tranquilos, confessaram de uma forma bem espontânea, não teve nenhum tipo de constrangimento (...)”
–
(Depoimento prestado em juízo – trecho extraído da sentença – Id. 15055470).

Vale mencionar que um dia após os fatos narrados neste processo, os apelantes foram autuados em flagrante no município de Sorriso-MT, pela prática de outros arrombamentos de veículos, utilizando-se do mesmo Corsa branco para o cometimento dos delitos, além de atuarem com o mesmo modo de execução, como consta do Relatório Policial (Id. 15053486).

Ademais, em juízo, o apelante Jonnatan sustentou que foi forçado a confessar, pois já se encontravam presos na cidade de Sorriso-MT, pela prática de crimes de furto. E, com relação a tais crimes, asseverou que ele dirigia o veículo Corsa branco e o corréu furtava os objetos nos veículos, ou seja, utilizavam o mesmo
modus operandi
dos crimes em questão.

Assim, ainda que em juízo Jonnatan tenha se retratado e Adilson tenha permanecido em silêncio, os elementos probatórios colhidos no decorrer da instrução processual amparam os fatos por eles relatados na confissão extrajudicial.

É cediço que a confissão feita na fase inquisitorial, se confirmada por outros elementos de prova existentes no processo, não perde a sua eficácia só por ter sido retratada em juízo.

Estabelece o enunciado n. 11, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, julgado no dia 02/3/2017 perante a Turma e Câmaras Criminais Reunidas este e. Sodalício.

“11. A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova.”

Conceitua-se confissão, também classificada por José Frederico Marques como “testemunho duplamente qualificado”, a assunção, pelo acusado, da autoria de determinada infração penal. Dentre as várias espécies de confissão, denomina-se “inquisitorial” aquela feita sem a observância do contraditório e da ampla defesa, daí o nome, e geralmente é produzida na fase policial. Sobre o valor da confissão feita no inquérito, extrai-se da lição de Renato Brasileiro de Lima:

“Produzida que é na fase investigatória, sem a presença dialética das partes, conclui-se que uma confissão inquisitorial não pode, de per si, fundamentar decreto condenatório, sob pena, aliás, de violação ao preceito do art. 155, caput, do CPP.”

(in Manual de Processo Penal, 4.ed. atual. rev. ampl. Juspodivm: Salvador, 2016, p. 677).

De fato, o art. 155 do CPP, estabelece que: “
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação
da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
”.

Por sua vez, o art. 197 do CPP acentua que “
O valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância. ”

Embora seja ato divisível e retratável (art. 200 do CPP), a valoração da confissão no processo demanda, como visto, o cotejo com outros elementos de prova.

Sempre foi entendimento recorrente na jurisprudência que simples retratações em Juízo, contrárias à confissão dada na fase inquisitorial, despidas de valor sólido de convencimento, não a infirmam, podendo sufragar tanto a prova da autoria como também, da própria materialidade do fato de outras circunstâncias a ele relativas.

Clássica é posição do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
no processo penal moderno, é possível a supressão do exame de corpo de delito pela confissão do acusado e por outras provas para a configuração da qualificadora no furto, uma vez que não há hierarquia entre as provas, e tudo que for lícito será usado na busca da verdade real. In casu, estão acostados o auto de verificação e descrição do local do delito, e confissão do acusado e depoimento da vítima
” (STJ, REsp 330264/SC, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, 5ª Turma, DJU de 17/02/2003, p. 321).

Por essa razão, esta Corte de Justiça, encampando entendimento reafirmado pela Corte Superior, tem maciça jurisprudência no sentido de que a confissão inquisitorial retratada em Juízo possui valor probatório, quando confirmada por outros elementos de prova, anuindo, assim, às disposições do art. 197 do CPP, no mesmo sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES E FALSA IDENTIDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIAPARA CONDENAÇÃO POR FURTO, “FORNECIMENTO DE NOME FALSO EM EVIDENTE EXERCÍCIO DE AUTODEFESA NÃO CONFIGURA ILÍCITO PENAL” – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – (...) MÉRITO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – APREENSÃO DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS NA RESIDÊNCIA DO APELANTE – DEPOIMENTO DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA EM JUÍZO – PROVAS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A AUTORIA ATRIBUÍDA AO APELANTE – ENUNCIADO CRIMINAL 11 DO TJMT – JULGADO DO TJMT – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL CONSERVADA– RECURSO DESPROVIDO. (...) ‘1. Nítido o descabimento da pretensão absolutória aviada sob o fundamento da palidez probatória quando os depoimentos dos policiais ouvidos em Juízo sobre a materialidade e autoria dos fatos ecoa da própria confissão inquisitorial do apelante e da apreensão da res furtiva em seu poder, tornando irrelevante a circunstância de a vítima não ter sido encontrada em Juízo para confirmar os fatos.’ (TJMT, Ap 2223/2016) A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova (TJMT, Enunciado Criminal 11).”
(TJMT, Ap 140200/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 18/6/2018)

“APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO – CONDENAÇÃO – (...) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ANEMIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – DOLO DE SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL – ALEGADA AUSÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DIRETA E INDIRETA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO ROUBO SEGUIDO DE MORTE – CONFISSÃO INQUISITORIAL – ENUNCIADO 11/TJ – ASPECTOS CIRCUNSTANCIAIS E PROVA ORAL TESTEMUNHAL – CONDENAÇÃO MANTIDA (...) – 5. APELO DESPROVIDO, COM REDUÇÃO DE PENA EX OFFICIO (...) 2. A confissão inquisitorial, mesmo quando retratada em Juízo, autoriza a condenação quanto conformada a outros elementos circunstanciais e testemunhais amealhados ao longo da instrução criminal. Inteligência do enunciado n. 11/TCCrReun/TJMT. (...) 5. Apelo desprovido.”
(TJMT, Ap 113268/2017, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 20/02/2018).

Portanto, diante das provas colhidas, especialmente o depoimento judicial do delegado de polícia, confirmando que a confissão extrajudicial dos apelantes foi espontânea, sem qualquer coação, não há como dar crédito ao pedido absolvição ante a insuficiência de provas como esposado pela defesa posto que restou comprovada nos autos a autoria delitiva por parte dos apelantes.

2)

Da exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo.

Na sequência, a defesa requer o decote da qualificadora do rompimento de obstáculo, pela ausência de perícia idônea.

Com relação a referida qualificadora, apesar de não ter sido realizado laudo pericial do local, o certo é que fora juntado auto de descrição e constatação de local de crime (Id. 15053482), assinado por três investigadores de polícia, atestando que: “
Trata-se de um veiculo Chevrolet Cruze, cor preta, de placas OBM-2740, que estava

estacionado em local público onde os suspeitos quebraram 0 vidro traseiro direito do

veiculo e praticaram 0 furto e uma camionete Toyota Hilux, cor branca, de placas OBX-9205, onde os suspeitos também quebraram o vidro traseiro direito e praticaram o furto. Conforme imagens em anexo

“.

A teor do que determina o art. 159 do Código de Processo Penal, quando a infração deixar vestígios, será indispensável a realização do exame de corpo de delito, não sendo capaz de lhe suprir a confissão do acusado. Outrossim, à luz do art. 171 do mesmo
códex
, a perícia em crime cometido nessas circunstâncias afigura-se de todo necessária, devendo os peritos descrever os vestígios, os instrumentos, os meios e a época em que presumem ter sido o fato praticado, redundando a sua falta na supressão da aludida qualificadora.

Muitas vezes essa exigência se justifica porque o fato delitivo ou a circunstância que se pretende comprovar depende, pela sua natureza mais complexa, da existência de um conhecimento específico, que, não raras vezes, extrapola o senso comum e, portanto, não pode ser atestada por qualquer pessoa, recomendando-se que seja comprovada por meio de exame técnico minucioso, elaborado por um profissional habilitado, exatamente como quis o legislador, como uma forma de auxiliar o juiz no esclarecimento dos eventos.

Nada obstante, sabendo das dificuldades práticas que existem principalmente em comarcas interioranas, onde a escassez de recursos é maior, o próprio Código de Processo Penal prevê, em seu art. 159, §1º, que, na falta de perito oficial, o laudo será realizado por duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior. Também flexibiliza a regra ao dispor, em seu art. 167, que, em
não sendo possível a perícia justamente por haverem desaparecido os vestígios do crime, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.

Senão por esses motivos
, em julgamentos de casos análogos, já me manifestei favorável à aceitação de outras provas em substituição ao laudo pericial, seguindo o entendimento da Terceira Câmara, sempre frisando que ela há de ser feita por outra prova técnica, a exemplo de um auto de constatação de local da infração pelos agentes da Polícia Civil ou, excepcionalmente,
por meio de testemunhas
, naqueles casos em que os resquícios materiais tenham se esvaído por completo
ou o lugar tenha se tornado impróprio para a verificação dos profissionais habilitados
.

No presente caso, muito embora não tenha havido a confecção de exame por perito oficial, houve a produção de outras provas (auto de verificação de local de delito, declarações das vítimas e confissão extrajudicial dos apelantes) idôneas em relação ao fato que pretende comprovar, e a preterição do laudo encontra justificativa hábil para acomodar a substituição por outros meios de provas.

Assim, no caso dos autos está devidamente constatado que os apelantes quebraram o vidro dos veículos das vítimas para subtrair os objetos que estavam no interior.

Nesse sentido, os julgados a seguir,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
FURTO
QUALIFICADO

PELO
ROMPIMENTO
DE
OBSTÁCULO
, CORRUÇÃO DE MENOR E ENTREGA DE ARMA A MENOR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA (...) DECOTE DA QUALIFICADORA DE
ROMPIMENTO
DE O
BSTÁCULO
– AUSÊNCIA DE PERÍCIA – PRESCINDIBILIDADE –
ROMPIMENTO
DE
OBSTÁCULO
PROVADO POR OUTROS MEIOS ADMITIDOS EM DIREITO – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA, MENOR PARTÍCIPE E TESTEMUNHAS, ALIADO À CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO ACUSADO – PROVAS SUFICIENTES PARA ENSEJAR O DECRETO CONDENATÓRIO (...)
A prova
pericial
não é o único meio hábil para comprovar a existência de qualificadoras, podendo ser suprida por outros meios, como na presente hipótese, os depoimentos de testemunhas, vítima, confissão espontânea do acusado e declarações do menor partícipe.
(...)”.
(N.U 0010291-47.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019).

“EMENTA: APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – (...)
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – PROVA DOCUMENTAL ATESTANDO O ARROMBAMENTO
– DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. (.
..) O relatório de local de crime, instruído com fotografias que demonstram o arrombamento perpetrado nas portas das residências das vítimas, é prova hábil para manutenção da qualificadora de rompimento de obstáculo.
(...)”.
(N.U 0001418-07.2016.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2019, Publicado no DJE 29/05/2019).

Assim, como dito, o fato de inexistir nos autos laudo pericial que ateste o arrombamento dos vidros, não afasta a aplicação da qualificadora descrita no inciso I, do § 4º, do artigo 155, do CP quando por outros meios há lastro probatório mínimo para evidenciá-la, como o auto de constatação do local dos fatos assinado por investigadores de polícia.

Por fim, verifica-se que os dispositivos legais em que se encontra amparado o recurso já foram devidamente abordados no presente recurso, de modo que a análise pontual sobre cada um deles resta prejudicada.

Assim, o Juiz ou o Tribunal, ao acolher ou ao rejeitar certo pedido com alicerce em determinado fundamento legal, automaticamente descarta eventual norma em direção antagônica, restando despropositada e desarrazoada qualquer tentativa de imputar ao Poder Judiciário a tarefa de debater, um a um, os dispositivos jurídicos invocados pelas partes. Desse modo, a fim de evitar o excessivo formalismo, torna-se desnecessário o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais invocados, sobretudo porque o decisum mostra-se hábil a arredar as insurgências expostas nas razões do recurso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
aos recursos, mantendo incólume a r. decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020